Tribunal: TJDFT
Processo: 0737897-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0737897-20.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: AFONSO NETO LOPES CARVALHO PACIENTE: KELVIN SILVA DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado AFONSO NETO LOPES CARVALHO em favor de KELVIN SILVA DE SOUSA, preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de homicídio contra a vítima DANIEL JUNIO RODRIGUES FREITAS cometido, em 10/11/2021, após um evento em um estabelecimento comercial no Guará. Intime-se o impetrante para instruir adequadamente o processo com os documentos que permitam a análise do pedido, em especial os documentos relativos ao inquérito policial, o auto de prisão, a decisão que decretou a prisão preventiva, eventual denúncia e demais documentos que entender necessários. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissão do writ. I. Brasília, 26 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador